Tribunal: TJES
Processo: 5002073-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002073-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSIDER COMERCIO E CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROMOÇÃO DE ACÚMULO DE PONTOS/MILHAS AÉREAS. DEMORA NO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO). DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por KARINA ANTONIA FADINI contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A E OUTRO alegando que adquiriu produtos junto à primeira promovida durante campanha promocional que previa o acúmulo de pontos no programa “Tudo Azul”, administrado pela segunda promovida. Sustenta que os pontos não foram creditados, o que a teria impedido de utilizar os benefícios acumulados, inclusive para reserva de hotel, causando prejuízos. Por esses motivos, requereu, em sede de tutela provisória, o crédito dos pontos. No mérito, seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.”.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais e declarou a perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando buscando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A campanha de acúmulo de pontos/milhas é uma parceria de fornecimento, configurando uma cadeia de consumo da qual a Recorrente (Insider) e a companhia aérea (Azul) participam e se beneficiam. Neste contexto, os fornecedores que integram a mesma cadeia de produção e distribuição de bens e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7, parágrafo único, e 25 § 1º do CDC. É irrelevante quem, internamente, seria o responsável pelo crédito: perante o consumidor, ambos respondem pela falha. O ato ilícito não reside na não entrega do produto (que ocorreu), mas sim na falha na prestação do serviço acessório de bonificação por pontos promocionais, o que gerou a necessidade de o consumidor buscar repetidamente a solução (tentativas administrativas) e, posteriormente, a tutela judicial. O fato de os pontos terem sido creditados posteriormente, no curso da ação, configura perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer, mas não afasta o dano moral já consolidado pela conduta inicial das promovidas.

6. As alegações da Recorrente de que se trata de mero dissabor ou inadimplemento contratual sem situação vexatória não se sustentam na casuística dos Juizados Especiais Cíveis. A Sentença corretamente identifica o fundamento do dano moral na frustração da legítima expectativa da consumidora e, principalmente, na teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil. A demora injustificada no crédito dos pontos, que se estendeu para além do prazo contratual de 45 dias, e a necessidade de a consumidora desperdiçar seu tempo para tentar resolver o problema, que só foi sanado após a judicialização, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Afinal, o consumidor adere à campanha justamente pela expectativa do benefício (os pontos), e a sua não concretização dentro do prazo, exigindo esforços desnecessários e frustrando planos (como o uso para reserva de hotel), configura ofensa à dignidade e ao tempo livre do cidadão.

7. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na Sentença a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com o caráter pedagógico e punitivo da medida. Não se mostra irrisório, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. Portanto, a manutenção é medida que se impõe.

8. Da conclusão. CONHEÇO dos recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)